Tribunal: TJMT
Processo: 1052775-18.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1052775-18.2025.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: THIAGO GOMES PEREIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING). CHEGADA AO DESTINO COM 10 HORAS DE ATRASO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO (TEMA 1.417/STF) AFASTADA. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 4.000,00). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela LATAM Airlines Group S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 4.000,00. A ação foi ajuizada em razão de preterição de embarque (overbooking) que gerou uma espera de quase 10 horas e reacomodação em voo de companhia terceira, fazendo o passageiro chegar ao seu destino apenas na madrugada do dia seguinte. A recorrente defende a suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF e, no mérito, alega ausência de dever de indenizar por se tratar de readequação de malha aérea, requerendo subsidiariamente a redução do quantum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões principais em discussão: (i) verificar se o caso enseja a suspensão determinada pelo Tema 1.417 do STF; (ii) definir se a preterição de embarque decorrente de readequação de malha caracteriza fortuito externo excludente de responsabilidade; e (iii) avaliar se o atraso superior a 8 horas configura dano moral indenizável e se o valor fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.417 da Repercussão Geral versa sobre a "Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior".
4. O caso dos autos não se enquadra na suspensão do Tema 1.417 do STF, visto que a alteração de voo por overbooking ou "readequação de malha aérea" não constitui motivo de força maior ou caso fortuito externo, tratando-se flagrantemente de risco inerente à própria atividade empresarial (fortuito interno). Operando-se o devido distinguishing, não há óbice ao regular julgamento do feito.
5. A relação jurídica travada entre as partes é de cunho consumerista, respondendo a fornecedora de forma objetiva pelos danos causados em decorrência da falha na prestação dos serviços (art. 14 do CDC).
6. O atraso na chegada ao destino final em período que beira 10 horas, com a sujeição do consumidor a espera extenuante em aeroporto, ultrapassa o limite do mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.
7. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 4.000,00) cumpre a função pedagógico-punitiva e compensatória, além de estar em estrita sintonia com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos de atrasos de mesma magnitude.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A readequação de malha aérea e problemas operacionais comerciais (overbooking) configuram fortuito interno, não autorizando a suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF. 2. O atraso de voo superior a 8 horas submete o passageiro a espera excessiva, o que caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral in re ipsa. 3. Mantém-se o valor indenizatório quando este observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade."
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1071694-55.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19.02.2026; TJMT, N.U 1016115-05.2025.8.11.0040, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 14.04.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052775-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO GOMES PEREIRA - CPF: 959.679.821-91 (RECORRIDO), PAMELLA LETICIA GAZZIERO PRATA - CPF: 054.768.491-65 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026